Tribunal: TJMT
Processo: 1008364-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008364-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), MARCELO HERRERO - CPF: 016.182.482-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – CPC, ART. 139, IV – MEDIDAS SATISFATIVAS QUE DEVEM SER RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS
–
SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE – AUSÊNCIA DE SINAIS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO – MEDIDA EXCEPCIONAL INCOMPATÍVEL COM A HIPÓTESE DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. (...) Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. (...)” (STJ – 3a Turma – REsp 1788950/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. no 0007816-22.2012.8.11.0037), ajuizada pela agravante contra MARCELO HERRERO, indeferiu o pedido de suspensão da CNH e passaporte do executado, pois, segundo o magistrado, embora seja admitida adoção de meios executivos atípicos, “
não há qualquer indicativo que demonstre a existência de patrimônio expropriável, revelando-se a medida atípica mero meio de punição, sem qualquer eficácia para a efetiva satisfação da obrigação pecuniária
” (cf. Id. no 208481668).

A agravante afirma que “
tentou de todas as formas localizar bens do executado na tentativa de receber o que lhe é devido, utilizando-se de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD, CNIB, SNIPER, entre outras pesquisas internas, todavia, todas restaram infrutíferas
”, e argumenta que, “
diferentemente do que alegou o Juízo de Piso, o fato de não ter sido localizado bens em nome do devedor ora agravado é suficiente para o deferimento do pleito da agravante, sendo este o entendimento mais atual do STJ e dos demais Tribunais Pátrios
”, já que o “
credor tem o direito de ver o seu crédito satisfeito, inclusive amparado na previsão do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
”.

Alega que “a
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte
(...)
não é capaz de cercear o direito de liberdade dos devedores, nem representa medida perpétua, uma vez que adotadas com o objetivo de assegurar o pagamento da dívida e satisfação do direito do credor, finalidade precípua do processo de execução e cumprimento de sentença
”, sendo que a “
suspensão da CNH e do passaporte se trata de coerção psicológica com o objetivo de pressionar o devedor para que se convença de que deve pagar a dívida
”.

Pede, pois, o provimento do agravo, “
a fim de que seja deferido o pedido de suspensão da CNH e do passaporte do executado ora agravado, como medida atípica para efetividade do cumprimento de sentença
” (cf. Id. no 208481660).

A decisão vinculada ao Id. no 209338188 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado oferta contrarrazões junto ao Id. no
216386165, pugnando
pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação Monitória ajuizada em dezembro de 2012, lastreada na “
Cédula de Crédito Bancário - Cheque Especial no 5247
”, emitida pelo agravado Marcelo Herrero em dezembro de 2009, cujo início do tramite do processo executivo, após deflagrada a fase de cumprimento de sentença, remonta a novembro de 2017, sendo que, desde então, nenhuma das diversas tentativas de localização de bens passíveis de penhora ou de coação indireta restou frutífera, o que levou a Cooperativa/exequente/agravante a formular o pedido para que fosse ordenada a suspensão da CNH e Passaporte do executado, este que foi indeferido pela decisão agravada sob os seguintes fundamentos:

“A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça tem pontuado que “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado proporcionalidade.” (REsp. 1.788.950/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26.4.2019).

Com efeito, a mudança de paradigma do Novo Código de Processo Civil estabeleceu novo tratamento ao devedor contumaz, que inviabiliza a localização de bens e se furta à responsabilidade patrimonial, continuando, todavia, a usufruir dos bens de consumo não essenciais, impingindo todo o prejuízo do inadimplemento ao credor, cuja execução acaba frustrada pela ausência da localização de patrimônio penhorável.

No caso concreto, todavia, não há qualquer indicativo que demonstre a existência de patrimônio expropriável, revelando-se a medida atípica mero meio de punição, sem qualquer eficácia para a efetiva satisfação da obrigação pecuniária.

Assim, indefiro o pedido de suspensão de carteira nacional de habilitação e passaporte dos executados.

Inexistindo localização de bens penhoráveis, mormente pela ausência de indicação pela exequente, declaro a suspensão do curso processual da execução, cujo termo inicial é a data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, período durante o qual também fica suspensa a prescrição (CPC, art.921, III e §1o).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados bens penhoráveis, arquive-se (CPC, art. 921, §2o).”

É indiscutível, porquanto decorre de explícita previsão legal, que a execução deve ser feita no interesse do credor, cabendo ao juiz adotar as medidas necessárias para que haja o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 139, IV). Essa proposição, porém, deve ser conjugada com a de que a satisfação do crédito deve ser buscada pelo meio menos gravoso ao executado (CPC, art. 805), pautada na equidade, proporcionalidade e boa-fé processual, conforme consolidada orientação da jurisprudência do STJ.

Ilustrativamente:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CONSTITUCIONALIDADE. ADI N. 5.941/DF. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS, INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA, À LUZ DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n° 5.941/DF, considerou constitucional a adoção de medidas executivas atípicas para se buscar a satisfação do crédito. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de ser legítima a adoção de medidas executivas indiretas, com base no artigo 139, IV, do CPC/15, temporariamente, após o esgotamento dos meios ordinários e típicos, dada a subsidiariedade do instituto, sempre sob o crivo do contraditório e desde que o devedor possua indícios de ocultação de patrimônio, visto que o intuito é impedir a frustração voluntária do processo executivo e não a punição do devedor em decorrência da ausência de bens. 3. No caso em debate, em que pese a alegação de esgotamento dos meios executivos ordinários para tentar satisfazer o crédito e de suspeita de ocultação de renda, as instâncias de origem vedaram, em abstrato, a adoção de qualquer meio coercitivo indireto, de modo que deve ser determinado o retorno dos autos à origem para o Tribunal de origem proferir novo acórdão, analisando a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas à luz das circunstâncias de fato da causa e do entendimento do STF e desta Corte. 4. Recurso especial parcialmente provido” (STJ - 4a Turma - REsp n. 1.830.416/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 5/9/2023, DJe de 27/10/2023)

Especificamente acerca da medida de suspensão da CNH do devedor, sendo que a mesma
ratio decidendi
vale à suspensão do passaporte, o eg. STJ já decidiu o seguinte:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. (...) 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. (...) 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5.
A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos.
6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico.
7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados.
9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido.
”

(STJ - 3a Turma - REsp 1788950/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)

Como se vê, no precedente jurisprudencial acima citado, a eg. Corte Superior admite o acerto técnico do acórdão impugnado, proferido, inclusive, por este eg. TJMT, que indeferiu pedido de suspensão da CNH do devedor por não haver
“
sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados
”, e, no caso, à semelhança do cenário discutido naqueles autos,
conquanto seja compreensível a frustração da Sicredi Vale do Cerrado por não lograr a satisfação da dívida depois de tantos anos, o fato é que não há fiapo de prova de demonstração da ocorrência de situação que justifique a aplicação das medidas de suspensão de passaporte ou CNH, as quais, repito, só são cabível quando há indícios da existência e ocultação de bens expropriáveis por parte do devedor, aspecto este que sequer chegou a ser citado nas razões recursais, e, definitivamente, não é possível extrair do exame do conjunto fático-probatório disponível nos autos, pois o débito exequendo decorre de ordinária operação de cheque especial, sendo que, na CCB objeto desta lide, a profissão do executado consta “
motorista de veículos de carga em geral
” (cf. Id. no 41971477 – pág. 13), e, como já dito, nada foi localizado no seu nome nas diversas pesquisas efetuadas durante o processo, aliás, nem mesmo ele chegou a ser encontrado pessoalmente na fase de conhecimento.

Essa é a posição adotada por este eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, IV DO CPC.

PEDIDO DE BLOQUEIO DE CNH, PASSAPORTE, CARTÕES DE CRÉDITO E CONTAS BANCÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.1. As regras processuais ainda que respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância, poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. 2. O magistrado somente poderá eleger meio executivo atípico, após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
“a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.”
(REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) 4. No caso concreto, não foram esgotados os meios típicos para satisfação do credor. 5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido.” (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– RAI
1008630-16.2021.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE E RENAJUD – RESULTADO NEGATIVO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITOS DOS EXECUTADOS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA INADEQUADA E DESPROPORCIONAL PARA O CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que medidas executivas atípicas, tendentes à satisfação da obrigação exequenda, inclusive as de pagar quantia certa, não podem desprender-se da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser admitida providências mais eficazes e menos gravosas ao devedor.
O pedido de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação dos Executados/Agravados, assim como o bloqueio dos cartões de crédito que possuem, não merecem acolhida pois ausente no caderno processual provas robustas de que os Executados estão tentando se eximir da responsabilidade de adimplir a quantia executada mediante a ocultação de bens.
” (TJMT –
Segunda Câmara de Direito Privado
– RAI
1009848-50.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO MONITÓRIA –
MEDIDAS CONSTRITIVAS ATÍPICAS – BLOQUEIO DA CNH, PASSAPORTE, CARTÃO DE CRÉDITO E CONTAS BANCÁRIAS DO DEVEDOR/EXECUTADO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. Consoante o disposto no artigo 139, inciso IV c/c artigo 8o, ambos do CPC, cabe ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Hipótese na qual as medidas pleiteadas pela agravante é desproporcional, visando apenas à restrição de direitos individuais do executado e não à satisfação do débito.” (TJMT –
Terceira Câmara de Direito Privado
– RAI
1014999-26.2021.8.11.0000, Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
j
ulgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO, SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE DA EXECUTADA - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, necessário considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal.

Coercitividade que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida, além de que ultrapassa os limites da proporcionalidade e razoabilidade.” (TJMT –
Quarta Câmara de Direito Privado
– RAI

1019086-25.2021.8.11.0000, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Pelo exposto,
nego provimento
o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024